Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 3°, IV, da Lei n° 8.009/90, a impenhorabilidade do imóvel é oponível em qualquer processo de execução, salvo se movida, dentre outras hipóteses, para a cobrança de imposto predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar.
2. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor.
3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime